Tribunal: TJMT
Processo: 1017860-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017860-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), SILVANIL ALEXANDRE DE SOUZA SILVA - CPF: 697.105.381-87 (APELANTE), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), SILVANIL ALEXANDRE DE SOUZA SILVA - CPF: 697.105.381-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ - PARCIALMENTE PROVIDO. AUTOR - PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017860-95.2017.8.11.0041

APELANTE: SILVANIL ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA, SILVANIL ALEXANDRE DE SOUZA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE TV POR ASSINATURA - NÃO COMPROVAÇÃO PELA RÉ - POSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE FRAUDE - ATO ILÍCITO - COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO AFASTADA
–
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDEFINIDOS – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO EM PARTE E DO AUTOR, PREJUDICADO.

Não comprovada pela ré a contratação, fica configurada a existência de ato ilícito, e o débito daí oriundo é indevido.

Se não houve inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção dos serviços, a simples cobrança não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, situação que afasta o direito à indenização.

A alteração substancial de parte da sentença repercute a distribuição dos ônus sucumbenciais para que melhor reflitam o decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017860-95.2017.8.11.0041

APELANTE: SILVANIL ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA, SILVANIL ALEXANDRE DE SOUZA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida de R$430,35, devendo a ré arcar com R$10.000,00 de reparação, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, bem como com as custas processuais e os honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A ré aduz que nunca inseriu o apelado nos órgãos de proteção ao crédito, além de ele já ter diversos apontamentos restritivos em seu nome, o que afastaria o dever de indenizar.

Alega que pode ter ocorrido fraude, o que demonstraria sua boa-fé.

Diz que, ao cadastrá-lo, conferiu todos os dados pessoais.

Pleiteia a exclusão dos danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela redução da importância fixada e incidência dos juros de mora e correção monetária incidam a partir do arbitramento.

Já o autor pede a majoração para 50 salários mínimos, pois a quantia estabelecida na sentença seria irrisória.

Contrarrazões no Id n. 45911035.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017860-95.2017.8.11.0041

APELANTE: SILVANIL ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA, SILVANIL ALEXANDRE DE SOUZA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Por questão de prejudicialidade, será analisado primeiro o Recurso da ré, pois é mais abrangente.

O apelado ajuizou a Ação sob o argumento de que teve seu nome utilizado indevidamente para assinatura de TV a cabo com a apelante, a qual assegura desconhecer, assim como o endereço que consta nas faturas.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito
sub judice
e condenar a ré à reparação em R$10.000,00.

A apelante aduz que os
prints
de tela de computador comprovam a contratação, e que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados.

Trata-se de relação de consumo e a inversão do ônus probatório é evidente.

Cabia à apelante produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito arguido pelo apelado, sendo inservível nesse intuito a apresentação de imagens capturadas de computador, cuja confecção é unilateral.

Busca eximir-se da responsabilidade civil alegando que coletou todas as informações e documentos necessários do cliente, e que eventual fraude tem origem em culpa exclusiva de terceiros.

É pacífico na jurisprudência que a contratação mediante fraude é um risco da empresa, que deve comprovar que tomou todas as medidas acautelatórias para evitá-la, o que não ocorreu neste caso.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE
. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VALOR FIXADO A TÍTULO COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ. DECISÃO AGRAVADA, QUE SE MANTÉM, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica desenvolvida, não elide a responsabilidade da empresa pelos danos daí advindos. Precedentes
. 2. É pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso. Precedentes. 3. Na responsabilidade extracontratual, a mora se dá no momento da prática do ato ilícito, tendo-se na data do evento danoso o
dies a quo
a partir do qual se inicia o cômputo dos juros moratórios previstos em lei. Súmula 54/STJ. 4. Agravo

regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 241516/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22-8-2013). (Sem destaque no original).

Contudo, essa conduta ilícita só tem repercussões extrapatrimoniais se o nome do consumidor foi inserido nos cadastros de inadimplentes ou o serviço suspenso, por exemplo, prova essa ausente nos autos.

Assim, não há, nesta lide, direito à indenização, já que a situação não ultrapassou os meros incômodos cotidianos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TV

POR

ASSINATURA
. SKY. ALEGAÇÃO COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL E TAXA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO).
CONTRATAÇÃO
DOS SERVIÇOS DISCUTIDOS NÃO DEMONSTRADA PELA REQUERIDA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, CONSOANTE ART. 373, II, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES, CONFORME INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA No. 71007646367.
DANOS

MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
(Recurso Cível, No 71008942419, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 27-05-2020)

Diante disso, o Recurso do autor fica prejudicado.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso da ré apenas para afastar os danos morais. Em virtude da alteração da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na proporção de 40% a cargo da ré e 60% a cargo do autor (art. 85, §o2, do CPC). Por conseguinte, julgo prejudicado

o Recurso do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020